Tribunal: TJBA
Processo: 8076587-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076587-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILMARA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-doença acidentário, julgada improcedente em primeiro grau sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade profissional exercida. II. Questão em discussão 2. Discute-se no presente recurso a existência dos requisitos necessários à concessão do benefício previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, especialmente a comprovação da incapacidade para o trabalho e do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, concluiu pela aptidão da segurada para o trabalho, atestando a inexistência de incapacidade laborativa e recomendando apenas observância das condições ergonômicas adequadas. 4. A perícia foi realizada de forma regular, com observância das normas técnicas e análise da documentação médica acostada, mostrando-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 372 do CPC. 5. A prova produzida pela autora, composta por atestados e exames particulares, não se revela apta a infirmar as conclusões técnicas do perito judicial. 6. A concessão de auxílio-doença acidentário exige demonstração cumulativa da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada, o que não restou comprovado. 7. Precedentes desta Corte e de outros Tribunais confirmam o entendimento de que o mero diagnóstico de enfermidade não é suficiente à concessão do benefício, ausente a comprovação da incapacidade e da origem ocupacional da moléstia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a doença e a atividade profissional afasta o direito ao auxílio-doença acidentário.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 59; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0502622-07.2018.8.05.0080; TJ-RJ, Apelação nº 0138760-86.2021.8.19.0001; TJ-GO, Apelação nº 0182437-73.2013.8.09.0051. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076587-69.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante ILMARA BARBOSA DA SILVA e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, 09 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator